Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ATENÇÃO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SUPERAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRIBUNAL
1. A Constituição Federal – CF prevê a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o)
3. O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único ressalva a regra na situação em que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. O § 5o estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.
5. Não se determinou, em juízo de admissibilidade, o efeito suspensivo da liquidação provisória. Também não restou formulado requerimento para a concessão desse efeito até o julgamento do recurso especial. A paralisação ocorreu por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até o julgamento do mérito recursal.
6. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela atuação efetiva e dar primazia à solução da controvérsia, notadamente pela extinção com resolução do mérito. Se é possível avançar na marcha processual, de forma a deixar o mínimo de questões duvidosas para o desfecho, é importante o saneamento das situações acessórias para não comprometer a prestação jurisdicional.
7. Há necessidade de prevalecer a eficácia jurídica dos entendimentos adotados pelo Tribunal, sob pena de usurpação de competência da decisão colegiada, que indeferiu o mérito do agravo de instrumento, bem como do Presidente do Tribunal, órgão competente para reconhecer o efeito suspensivo ao recurso especial, o que não ocorreu.
8. Recurso conhecido e não provido.